Tribunal: TJMT
Processo: 1019630-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019630-47.2020.8.11.0000
PACIENTE: CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
PACIENTE: CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado – Dr. Eder José Alves, em favor de CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos no 1519-57.2019.811.0100, código 78104, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio tentado, arts.121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal.
O impetrante sustenta que a prisão não seria mais necessária para garantia da ordem pública, ao argumento de que a imputação da prática delitiva ao paciente está pautada tão somente na gravidade abstrata do delito, especialmente porque o coacusado Luiz Marcos Maciel teve a sua prisão preventiva revogada pelo juízo de primeiro grau.
Desse modo, requer a extensão do benefício concedido a Luiz Marcos Maciel, com a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o necessário. Decido.
Conforme relatado, busca o impetrante a concessão da ordem, em liminar, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, aduzindo para tanto, que não subsistem os requisitos autorizadores da medida extrema, especialmente porque fora revogada a prisão provisória do coacusado Luiz Marcos Maciel.
Contudo, com relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que deferiu a liberdade provisória a Luiz Marcos Maciel não pode ser acolhido, a princípio, porquanto a situação fática dos acusados não aparenta ser idêntica, em razão da própria dinâmica delitiva descrita na decisão.
Com efeito, traz-se à colação trecho do depoimento da vítima Valdeir Bonfim Sanvidotte:
“(...)Que está com Regilene, ex-mulher do ‘titi’ (Claudemir) e tem até uma filha com ele; que nesse dia estava em sua casa e sua mulher estava junto dele, estavam lá também uns colegas, o Leonardo, o ‘Binha’, seu irmão Valdinei, e as mulheres deles que também estavam lá; que conhecia Claudemir e também Luiz; que eram conhecidos, amigos, conversavam e tudo; que nesse dia, Luiz Marcos o chamou para conversar; que trocavam ideias e tudo mais, foi ele que o chamou lá no portão; que diz o vizinho que primeiro chegou e tentou quebrar o portão, mas não viu, daí chamaram e ele saiu, daí estava o Marcos; que chegando no portão, o ‘titi’ saiu também junto com as mãos para trás, aí perguntou para ele o que estava acontecendo que ele estava com as mãos para trás e escondido, ele falou: -‘eu tenho uma coisa aqui pra você’, momento em que tirou a arma de trás de suas costas e deu um tiro em seu rumo, só não pegou nele porque pegou no portão; que se escondeu atrás do muro, mas só foi um tiro e eles correram; que depois disso sua mulher ligou para a polícia, até que eles se dirigiram até o local, onde eles estavam na casa, porque viram na casa em que eles entraram, onde estavam morando, daí foram onde ligaram para a polícia; que não sabe porque Claudemir queria te matar; que não tinha rixas com ele; que antes de ficar e casar com ela, tinha conversado com ele e tudo mais e ele falou ‘sem problemas’, não tinha problema dele ficar com ela; que depois escutou de segundos, de amigos, falando para se separar dela que ele viria atrás, mas sempre os meninos falavam que ele (Claudemir) estava bêbado, chapado, então não acreditava que ele faria uma coisa dessas, porque conhecia ele também; que naquele dia mesmo teve um amigo que passou lá em casa falando que ele estava procurando minha casa; que seu amigo falou que ‘titi’ e o ‘índio’ estavam procurando sua casa; que as pessoas comentavam que quando ele (Claudemir) estava bêbado, falava que se não se separasse da Regilene, iria o pegar; que quando saiu no portão não estava armado; que viu quando os policiais chegaram até o Marcos, porque o Claudemir já tinha foragido, não estava na casa, só o Marcos; que Marcos não chegou a falar porque fez isso; que tentou contra sua vida só dessa vez; que ele (Marcos) estava bêbado na hora; que quando Marcos bateu palma e ele saiu para ver, não tinha visto Claudemir, foi na metade da caminhada até o portão que avistou ele, saiu de trás do muro com as mãos para trás e disse que tinha uma coisa para ele, pegou a arma e deu um disparo; que não chegou a ver a arma, não chegou a ver que calibre era, mas sabe deu um disparo só, pelo motivo de ter dado um disparo só, acha que é uma ‘garruncha’ de um tiro; que conhece o Luiz Marcos desde que chegou em Brasnorte, tem uns 9 a 10 meses; que nunca teve discussão com Luiz Marcos; que tem total certeza que Luiz Marcos é que estava lá com Claudemir; que tem medo deles (...).” (sic) (trecho extraído da r. decisão).
Desse modo, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, inclusive porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovados por prova pré-constituída, dependente, pois, de melhores elementos de convicção a serem possivelmente propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Destarte, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito.
Desse modo, indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator